Tribunal: TJMT
Processo: 1012771-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Gabinete Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012771-78.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:
LIRIAN KELI DOS SANTOS
AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Lirian keli dos Santos, contra a decisão do Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido da retirada da restrição de busca e apreensão do veículo apreendido.
Em suas razões recursais, a Agravante pretende a reforma da decisão, afirmando, em síntese, que teve seu veículo, que é o único meio de transporte, apreendido em Barreira Policial, com a alegação de que o licenciamento estava irregular, por existir restrição de bloqueio de circulação.
Sustenta o equivoco do bloqueio de busca apreensão, já que deveria ser somente acerca de não alienação, uma vez que o carro é financiado como demonstrado, como, também, não está ainda na fase de constrição do bem, com bloqueio de circulação, tendo ainda a possibilidade de apresentar a sua defesa.
Assevera que a decisão agrava não foi devidamente fundamentada, se limitando dizer expressões genéricas.
Desse norte, afirmando a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito ativo, postula a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para a imediata correção e retirada da restrição de busca e apreensão, liberando o veículo apreendido.
É o necessário à análise e à decisão.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal pleiteada, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso encontra-se presente, pois a Agravante demonstra que deveria constar a restrição apenas de restrição de alienação ao invés da anotação de restrição de circulação/busca e apreensão, haja vista que no momento processual executivo não está na fase de constrição de bens, devendo a Recorrente, ainda, apresentar sua defesa.
Não bastasse isso, a apreensão do veículo causa grande prejuízo, pois é o único meio de transporte da família.
Ademais, o carro, conforme comprovantes abaixo, é alienado fiduciariamente ao Banco Volkswagen, em 48 parcelas, estando paga até o momento a parcela 23, num valor de R$ 2.467,01 e, ainda, resta uma dívida R$ 64.142,26, o que demonstra a necessidade de intimar o Banco para se manifestar.
Releva considerar, por fim, que deve se buscar uma melhor solução a ser adotada no caso vertente através de outros meios menos gravosos para prosseguir a execução, não tendo sentido, nessa fase executória, apreender o veículo da Agravante, haja vista que apenas a restrição de alienação já seria suficiente para resguardar o bem no processo executivo.
Assim, ante a presença da probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento, nesta fase de cognição sumária, convenci-me da necessidade de deferir o efeito ativo postulado.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito ativo pleiteado, para determinar a correção e retirada da restrição de Busca e Apreensão, para constar apenas a restrição de Alienação, e de consequência, ordenar a imediata liberação do veículo apreendido, VW/T CROSS HL TSI; 2019/2020, cor branca; placa:QCI -2656/MT, Renavam: 01199320886.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de agosto de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.